Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-83.2008.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000639-83.2008.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES

APELADO: MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MANOEL DE MACEDO AZEVEDO, MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E RECHAÇADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO RELATIVA À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 617 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TEMA 184 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO). ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 5% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO, AMBAS CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento à apelação cível anteriormente interposta pela própria embargante, exclusivamente para ajustar o percentual dos juros compensatórios, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por constituição de servidão administrativa com imissão na posse.
II. Questões em Discussão
A embargante aponta duas supostas omissões: a primeira, quanto à ausência de apreciação da matéria relativa à impugnação do laudo pericial e pedido de sua nulidade, sob a alegação de cerceamento de defesa; a segunda, quanto à ausência de manifestação expressa sobre a base de cálculo e o percentual aplicável à fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 27, § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41, a Súmula 617 do STF e o Tema 184 do STJ.

III. Razões de Decidir
4. A matéria relativa à idoneidade e validade do laudo pericial já foi exaustivamente apreciada, tanto pelo Juízo
a quo
na sentença, que reconheceu sua validade, quanto pelo Acórdão embargado, que analisou o conteúdo da prova técnica e todo o
iter
procedimental para sua realização. A insurgência da embargante no recurso de apelação restringiu-se a questionar as conclusões do laudo, e não a alegar vício procedimental ou ausência de oportunidade para esclarecimentos. A pretensão veiculada nos embargos, nesse ponto, configura mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já devidamente enfrentada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
5. Diversamente, configurada a omissão, no acórdão, acerca da especificação da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios em ação de desapropriação. Aplicação da Súmula 617 do STF, que define a base de cálculo como a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente. Observância, ainda, do Tema 184 de Recurso Especial Repetitivo, que limita os honorários entre 0,5% e 5%, conforme o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.
6. Dada a complexidade da causa, a longevidade do processo (mais de 15 anos) e o zeloso trabalho dos patronos do expropriado, justifica-se a fixação dos honorários no patamar máximo de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o da indenização judicialmente arbitrada, percentual que se alinha aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, utilizado como critério interpretativo.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, exclusivamente para integrar o acórdão e fixar os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada, corrigidas ambas monetariamente, nos termos da Súmula 617 do STF e do Tema 184 do STJ.
Tese de julgamento:
“É cabível a integração do acórdão proferido em ação de desapropriação indireta para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização arbitrada judicialmente, corrigidas ambas monetariamente, conforme a Súmula 617 do STF e o Tema 184 do STJ, quando ausente manifestação expressa sobre essa base de cálculo. A alegação de nulidade do laudo pericial, quando já enfrentada na sentença e no acórdão, não caracteriza omissão, sendo incabível sua rediscussão em embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000639-83.2008.8.05.0208
, em que figuram, como embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como embargado,
MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)